Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-89.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010355-89.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (ASSISTENTE), ROBERTO LOCATELLI NETO - CPF: 002.403.471-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010355-89.2022.8.11.0037

APELANTE: RENATO DE JESUS FLAUZINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS [52,09G DE MACONHA] – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – MONITORAÇÃO PRÉVIA NA RESIDÊNCIA, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, RELATÓRIO POLICIAL COM INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM GRUPO CRIMINOSO [“OPERAÇÃO RETOMADA ALTER EGO”], ALÉM DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual – depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, a localização de droga no imóvel e os relatórios investigativos que indicam o envolvimento dele em organização criminosa – mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010355-89.2022.8.11.0037

APELANTE: RENATO DE JESUS FLAUZINO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RENATO DE JESUS FLAUZINO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n. 1010355-89.2022.811.0037, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em decorrência do cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa busca a absolvição do apelante, asseverando não haver provas suficientes para a condenação, uma vez que as angariadas nos autos se resumem às declarações dos policiais militares, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, notadamente pela pequena quantia de droga apreendida e de ser destinada ao seu consumo
[doc. digital n. 178245283].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 178245285].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 179266174].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010355-89.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de dezembro de 2022, RENATO DE JESUS FLAUZINO tinha em depósito drogas, em desacordo com determinação legal.

Na data de 13 de dezembro de 2022, no período matutino, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão de RENATO DE JESUS FLAUZINO em sua residência, situada na Rua Chiripá, no 140, bairro Poncho Verde, Primavera do Leste-MT. Na ocasião, os policiais apreenderam 2 (duas) porções de maconha em posse do acusado (ID 106870137).

Por essa razão, RENATO DE JESUS FLAUZINO foi preso em flagrante [...]”
(doc. digital n. 178245213).

Em relação à tese absolutória há nos autos provas incontestes que afastam a pretensão defensiva.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório policial n. 2022.7.113407, (doc. digital n. 178245187 – pág. 2/3, 6/7), auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 178245189), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 178245193), mandado de busca e apreensão, auto circunstanciado de busca, declaração de consentimento de entrada (doc. digital n. 178245201 – pág. 1/6, 10), exame pericial (doc. digital n. 178245207), laudo definitivo (doc. digital n. 178245256), excerto de relatório investigativo (doc. digital n. 178245259) e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame n. 210.2.04.2022.013660-01 elaborado pela Gerência Regional de Primavera do Leste/MT – Coordenadoria Regional de Rondonópolis/MT –, atestou que o material apreendido se tratava de “
1 (uma) porção de substância de coloração castanho-esverdeado, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, acondicionada em recipiente de vidro com tampa de rosquear vermelha”
, apresentou
“massa líquida de 52,09g (cinquenta e dois gramas e nove centigramas)”
e resultado positivo para
“a presença de Cannabis sativa L, planta que possui entre seus constituintes o THC (tetraidrocanabinol), que é substância relacionada na Lista F1, Substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil”
(doc. digital n. 178245207).

Quanto à autoria, na
fase administrativa
o policial civil, SIDNEY CARDOSO DA SILVA, narrou:

“
[...] QUE nos deslocamos até a rua Antônio Salomão n 298, para efetuar cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão do senhor RENATO; QUE chegando no local, a sogra do senhor RENATO nos informou que ele estava em outro endereço; QUE com isso nos deslocamos até a rua CHIRIPA, 140, PONCHO VERDE; QUE no local localizamos o senhor RENATO QUE estava na residência juntamente com sua esposa; QUE foi realizado o cumprimento do mandado de prisão e questionado a ele se havia algum ilícito na residência; QUE ele falou que tinha uma certa quantidade de drogas e sua esposa autorizou que adentrasse na residência e ela entregou uma embalagem de vidro com droga tipo maconha; QUE também foi apreendido um celular que estava na posse do senhor RENATO [...]”
(doc. digital n. 178245192).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, ROBERTO LOCATELLI NETO (doc. digital n. 178245194).

RENATO DE JESUS FLAUZINO, quando interrogado, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 178245196).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, ELLYANE TRINDADE, HONÓRIO NETO e ROBERTO, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, os policiais civis, ELLYANE e ROBERTO, e o Delegado de Polícia, HONÓRIO, relataram:

“
ELLYANE
: Eu fui convocada para participar de uma operação em Primavera do Leste, pois eu sou lotada em Barra do Garças para dar apoio. Nesse dia a equipe foi à casa objeto do mandado de busca e apreensão, chegando na casa, morava um parente do RENATO, que indicou o endereço que ele morava, outra equipe deslocou para o endereço e eu fiquei com a equipe fazendo a segurança da residência, junto com a testemunha de nome Edilson, essa foi minha participação.

MP
: A senhora então não foi na residência que ele estava morando e onde estava localizada a droga?

ELLYANE
: Não, não fui. Fiquei fazendo a segurança na casa que foi autorizada o mandado de busca e apreensão.

MP
: A senhora teve contato com o réu depois?

ELLYANE
: Sim.

MP
: Ele foi questionado, falou algo sobre a droga?

ELLYANE
: Não, para mim não. Tive contato de levar ele para fazer o exame ad cautelam, mas sobre as informações das investigações não tive contato”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010355-89.2022 - OITIVA - PC ELLYANE TRINDADE.mp4).

ROBERTO
: Nós fomos convocados, eu sou policial civil lotado em Barra do Garças, e fomos para uma operação [...] em Primavera. Recebemos as ordens de busca e apreensão e ordem judicial de prisão, fomos ao endereço determinado [...] sendo que lá, o suspeito não foi localizado. Havia uma senhora [...] nos indicou o real domicílio do investigado, até lá nós fomos,
a esposa dele franqueou a entrada da equipe na casa
[...]
e nos indicou o local onde estava essa droga
. Em resumo foi isso que ocorreu.
A droga estava dentro do quarto
, salvo engano [...],
ela falou que era dele, ela disse que pertencia a ele, isso eu me recordo
.

MP
: O senhor disse que ele não estava no momento?

ROBERTO
: Ele estava junto com ela.

MP
:
Ele também confirmou que a droga era dele
?

ROBERTO
:
Confirmou que era dele
.

MP
: Ele chegou a falar sobre a finalidade dela?

ROBERTO
: Questionamos, mas não houve resposta nesse sentido”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010355-89.2022 - OITIVA - PC ROBERTO LOCATELLI.mp4).

MP
: [...] o que o senhor poderia relatar sobre as investigações que antecederam o mandado de busca e apreensão?

HONÓRIO
: No ano passado, no início do ano [...] teve um cumprimento de uma busca de prisão em Goiás contra um líder de facção criminosa de Primavera do Leste que é o Leandro Miranda dos Santos, nesse local que ele estava [...] os investigadores encontraram vários materiais indicando a existência dessa organização aqui em Primavera do leste e cadernos com várias anotações. Nomes, apelidos, matrícula, controle financeiro de recebimento da camisa – mensalidade do membro faccionado – lá tinha lista das bocas de fumo, de comerciantes aqui de Primavera que pagavam uma taxa para a facção para obter uma segurança, além disso foram apreendidos alguns celulares com o Leandro . Posteriormente, teve uma ordem judicial, autorizando a quebra de sigilo desses aparelhos e com base nisso foi feita extração e análise dos conteúdos do Leandro [...], dentro do celular dele foi possível corroborar com os cadernos encontrados, ele exercia função de comando na facção e para identificar diversos núcleos dentro daquela organização, financeiro, gerência, de traficantes e membros faccionados que atuavam [...] e pagavam a taxa de camisa. Com base nesses relatórios, foram produzidos vários relatórios técnicos e instaurado o inquérito policial, aprofundado e representada pela busca e apreensão e prisão preventiva de diversos suspeitos. Sendo que a maior parte deles são de agentes que possuem um histórico criminal por tráfico de drogas, então, de certa forma, há fortes indícios que são faccionados, até porque no dia a dia da polícia verificamos que aqui em Mato Grosso há um domínio do Comando Vermelho na atividade do tráfico de drogas, eles dominam essa atividade, então é muito difícil que um suspeito que trafique não seja membro dessa facção [...].
O réu, RENATO FLAUZINO não é diferente, ele já foi preso por tráfico de drogas, três ou quatro anos atrás, por agentes aqui da Delegacia de Roubos e Furtos
, ele também possui outro histórico criminal por receptação e no dia da busca e apreensão,
havia uma ordem legal para ingressar na residência dele
[...]
e no ingresso, os policiais civis
[...]
encontraram droga, salvo engano, maconha na residência dele, corroborando com as investigações anteriores de que ele é uma pessoa que atua no tráfico de drogas e dentro da facção criminosa
. Ele foi apresentado aqui na Delegacia e lavrado o auto de prisão pelo crime de tráfico e depois, durante o inquérito, analisando estes elementos, o Dr. Rodolfo também o indiciou no relatório final pelo crime de tráfico de drogas”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010355-89.2022 - OITIVA - DEL. HONORIO NETO.mp4)

Quando interrogado, RENATO, afirmou:

Réu
: Eu tinha lá na minha residência esse entorpecente dentro de um frasco de vidro que era para conservar o produto que era para o meu uso próprio. E não eram duas porções [...] mas só uma de maconha. Eu tinha essa maconha para meu uso desde de 2012 eu faço uso de maconha.

Juiz
: Não era para tráfico?

Réu
: Não era para tráfico.

Juiz
: Além desse processo o que mais o senhor tem?

Réu
: Duas outras passagens por tráfico.

MP
: Quando o senhor fala passagens, o senhor quer dizer condenado por tráfico né?

Réu
: Sim, senhora.

MP
: O senhor disse que era apenas para uso, mas então porque se tratava de uma porção considerável, por que o senhor guardava toda essa quantidade?

Réu
: Era cinquenta gramas [...] porque eu já comprava um tanto que era para durar um mês né? Aí ficava no frasco de vidro para conservar.

MP
: Esse apelido, vulgo de Noturno. O senhor era conhecido por isso?

Réu
: Não senhora.

Defesa
: O senhor foi recentemente pela operação que teve ano passado, de organização criminosa ?

Réu
: Sim.

Defesa
: E o senhor sabe o desfecho dessa prisão do senhor sobre essa organização criminosa?

Réu
: Eu não tenho nenhum conhecimento, pois eles estão me acusado por esse apelido de Noturno, até chegou o alvará meu dessa operação.

Defesa
: O senhor foi solto em relação a essa operação?

Réu
: Sim, senhora. Só estou preso nesse tráfico agora.

Defesa
: Além dessa droga [...] os policiais pegaram mais alguma coisa?

Réu
: Não senhora”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010355-89.2022 - INTERROGATÓRIO - RENATO FLAUZINO.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante.

Sopesando a existência de investigações prévias dando conta do envolvimento do acusado na mercancia ilícita de entorpecentes no município de Primavera do Leste, da subsequente apreensão de estupefacientes na sua residência, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

RENATO, ouvido somente em juízo, negou a traficância que lhe foi imputada na denúncia. Relatou que faz uso de maconha desde 2012 e que a porção apreendida na sua residência era para seu próprio consumo. Asseverou que mantinha o estupefaciente dentro de um recipiente de vidro para conservá-lo e que havia adquirido a quantia de, aproximadamente, 50g (cinquenta gramas) para uso contínuo, haja vista sua dependência química. Revelou não possuir a alcunha de ‘Noturno’ e que estava sendo investigado noutros autos pelo envolvimento no crime de associação criminosa; contudo, foi beneficiado com a liberdade provisória e somente está preso por conta da presente ação penal. Por fim, revelou que já foi condenado, noutras duas oportunidades, pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante e de sua prisão em flagrante.

Os agentes de segurança, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram ter recebido denúncias prévias acerca do envolvimento de RENATO com a mercancia ilícita de entorpecentes e que ele, inclusive, fazia parte da organização criminosa “Comando Vermelho”. Confirmaram ter diligenciado no endereço do acusado e que, no imóvel, localizaram 2 (duas) porções de maconha, acondicionadas dentro de um recipiente de vidro. Por fim, contaram que RENATO e a esposa dele confirmaram que os estupefacientes lhe pertenciam.

De mais a mais, como bem destacado pelo Delegado de Polícia, HONÓRIO, o apelante estava sendo investigado anteriormente como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que ele foi identificado pelos registros contidos em cadernos e anotações – pertencentes a um líder da facção preso no Estado de Goiás – e que era responsável pela disseminação de entorpecentes no município de Primavera do Leste/MT.

Nesse sentido, trago excertos do Relatório n. 2022.7.113407 e da Operação ‘Retomada Alter Ego’, elaborados pelos agentes da Polícia Civil, além de trechos da representação de busca e apreensão e prisão preventiva decretada nos autos n. 1008019-15.2022.811.0037,
verbis
:

“Consta nos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 13 de dezembro de 2022, RENATO DE JESUS FLAUZINO, foi conduzido até esta Delegacia de Polícia, detido pela Polícia Civil, pois surpreendido na prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, fatos ocorridos neste município.

Isso porque, nesta data, por volta das 06h00min, a Polícia Civil, em cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão no 1008019-15.2022.8.110037.01.0082-0, em face a Operação Retomada Alter Ego, na casa do autuado foram encontradas certa quantidade de drogas, do tipo maconha e, de acordo com a própria esposa do investigado, pertencia a Renato de Jesus Flauzino.

Pela Autoridade Policial de plantão foi determinada a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito de RENATO DE JESUS FLAUZINO por infração ao artigo 33, caput, da LEI No 11.343/2006 [...]”
(doc. digital n. 178245187 – pág. 6/7).

“Nome: Renato de Jesus Flauzino

[...]

OCRIM: Comando Vermelho – CVMT

Registro Faccional: 10.653

Vulgo: Noturno

Função: Tráfico

[...]

Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, demonstrado na página 9 deste Relatório foi verificado a anotação do vulgo ‘Noturno’, associado ao número de registro faccional 10653.

Conforme apuração, pode-se indicar que Noturno trata-se de Renato de Jesus Flauzino.

O investigado possui histórico criminal no tráfico de drogas e receptação.

Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que Renato integra Organização Criminosa CVMT [...].

Desta feita, dado o vínculo demonstrado do investigado com a facção, somado ao seu histórico no tráfico, é de se concluir que RENATO seja um traficante da ORCRIM”
(doc. digital n. 178245259).

“
Em síntese, conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO, equipe desta Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDO DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037, em desfavor do suspeito supracitado Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles QUATRO CADERNOS, com diversas anotações relevantes à investigação, pois contêm provas e elementos de informações da organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M. Fora efetuada a degravação do referido aparelho celular que, à primeira vista, detém informações expressivas da organização criminosa e de seus integrantes. Além disso, constatou-se narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa. A partir de tais informações, fora dada continuidade as investigações no presente inquérito policial, com o fito de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito e outros integrantes, dentre os principais: participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico. Em relatório policial de degravação do aparelho, há informações que caracterizam claramente a organização criminosa, seus componentes e hierarquia. Além do relatório do referido aparelho e, diante da complexidade da investigação, foi requisitado a realização de outro relatório policial em face dos cadernos apreendidos, onde foi possível a identificação dos integrantes da organização, hierarquia e, inclusive, da movimentação financeira. Excelência, para o bom esclarecimento, recomenda-se a leitura dos referidos relatórios policiais, de degravação e com base nas anotações dos cadernos apreendidos. Conforme iremos demonstrar nesta representação, as medidas aqui pleiteadas são de extrema urgência, uma vez que esta organização está ligada não só a crimes de tráfico, mas também é responsável por diversos outros delitos que orbitam ao redor do comércio irregular de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, associação ao tráfico e financiamento ao tráfico de drogas”
(extraídos da sentença – doc. digital n. 178245272 – pág. 3).

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado – não arrolou outros moradores da residência ou familiares dele –, no intuito de corroborar as declarações de que não estaria realizando o tráfico de drogas.

Certo é que a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante e pela apreensão das drogas no interior do imóvel.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que concerne à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, melhor sorte não lhe assiste.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

No caso
sub judice
, embora a massa bruta da droga não seja significativa [aproximadamente
52,09g
(cinquenta e duas gramas e nove centigramas) de
maconha
], as circunstâncias da prisão em flagrante de RENATO, as declarações dos policiais – de que havia denúncias pretéritas imputando-lhe a prática do tráfico na região –, da subsequente apreensão do entorpecente – escondidos dentro de um recipiente de vidro o qual foi entregue pela esposa dele –, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita.

Convém ressaltar que embora o acusado tenha alegado ser “
usuário

desde 2012
”, os agentes de segurança não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado
ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda) –, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023